Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-77.2024.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003797-77.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAYMUNDO DOS SANTOS - CPF: 101.343.508-71 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RAYMUNDO DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO
-
GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução por intempestividade, determinando o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o recurso atende ao requisito da impugnação específica (princípio da dialeticidade), ao atacar de forma congruente o fundamento da sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar razões recursais pertinentes e relacionadas à fundamentação da decisão impugnada, com aptidão para ensejar sua reforma.

4. No caso, o recurso não enfrentou a
ratio

decidendi
da sentença — intempestividade dos embargos —, limitando-se a suscitar matéria de impenhorabilidade de valores, não arguida na origem.

5. Ausente o pressuposto de admissibilidade recursal consistente na impugnação específica, impõe-se o não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
: “A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso de apelação.”

Dispositivo relevante citado
: CPC,
arts
. 203, § 2º; 231, II; 485, IV; 915, caput; 918, I; 932, III; 1.021, §§ 4º e 5º; 833, IV; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010943-42.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.07.2024, DJE 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível, interposta por Raymundo dos Santos (ID. 303522897), contra sentença (ID. 303522895 – Autos de origem nº 1001692-30.2024.8.11.0087), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos pelo apelante, por intempestividade, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – Sicredi Grandes Rios MT PA AM.

Assim consignou o magistrado sentenciante:

“[...]
De início, passo a apreciar a preliminar arguida pela parte embargada de intempestividade.

Nesse passo, dispõe o artigo 738 do CPC, vigente à época, que: “os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação.”

Nesse passo, a juntada do mandado de citação ocorreu no dia 06/11/2024, como se vê ao ID 174794486 dos autos da execução, ao passo que
os vertentes
embargos somente foram protocolados em 05/12/2024.

Assim, notoriamente intempestivos. Ante o exposto, nos termos do art. 915, “caput”, c/c o inc. II do art. 231 c/c art. 918, inciso I, todos do CPC, RECONHEÇO a intempestividade dos embargos, razão por que DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, porém, condenação essa suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.
[...]” (ID.
303522896
).

Em razões recursais (ID. 303522897), o apelante aduz, inicialmente, que a decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos não observou o fato de que a penhora efetivada nos autos da execução (processo nº 1001692-30.2024.8.11.0087) recaiu sobre valores de natureza salarial, depositados em conta bancária de sua titularidade, tratando-se, portanto, de verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Sustenta que deveria o juízo ter apreciado, de ofício, a matéria relativa à impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de questão de ordem pública. Afirma que a manutenção da penhora configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos sociais assegurados no art. 7º, X, da Constituição Federal, uma vez que os valores penhorados
destinam-se
à sua subsistência e de sua família.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, reconhecendo-se sua natureza alimentar e, por conseguinte, a impenhorabilidade legal.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 303522899), nas quais suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a alegação de impenhorabilidade de verba salarial constitui inovação recursal, visto que não foi objeto dos embargos à execução opostos na origem.

Argumenta que o apelante
limitou-se
, na petição inicial dos embargos (ID. 303522879), a impugnar a liquidez do título e a alegar excesso de execução, sem qualquer menção à natureza dos valores constritos.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que, ainda que se admitisse a análise da impenhorabilidade, o apelante não apresentou comprovação documental suficiente a demonstrar a origem salarial dos valores bloqueados, de modo que não restou configurada a hipótese de incidência do art. 833, IV, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria discutida e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento,
considerando

o
deferi
mento

d
os benefícios da justiça gratuita
, conforme certificado nos autos
(ID.
303522885
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RAYMUNDO DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO
-
GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

DA ADMINISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

I
ncumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, conforme d
ispõe o art. 932, III do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve-se verificar se o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, dentre os quais se insere o ônus da impugnação específica à decisão recorrida, consubstanciado no princípio da dialeticidade.

Tal princípio impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara, coesa e juridicamente pertinente, os fundamentos de fato e de direito que embasam a sua pretensão recursal, devendo tais razões guardar relação lógica com os fundamentos da decisão impugnada e, ao menos em tese, possuir aptidão para ensejar a sua reforma.

No caso, a sentença de ID. 303522895 extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, em razão de sua intempestividade, reconhecendo que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 915 do CPC, contado da data da citação, havia sido ultrapassado.

Entretanto, ao interpor o recurso (ID. 303522897), o apelante não combateu o fundamento adotado pelo juízo de origem — intempestividade dos embargos — limitando-se a sustentar que os valores penhorados possuem natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Ora, a insurgência recursal se dirige contra ato de constrição praticado no bojo da execução, mas não impugna a
ratio

decidendi
da sentença recorrida. Não há, nas razões de apelação, qualquer argumentação no sentido de infirmar o reconhecimento da intempestividade, tampouco menção a causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas da contagem do prazo processual.

Portanto, o recurso incorre em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que não estabelece qualquer confronto com o fundamento que embasou a extinção do feito, o que inviabiliza a sua apreciação por esta instância revisora.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado
. 2.
Se o agravante
não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória
. (N.U 1010943-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)
– Grifo nosso

Diante disso, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 203, § 2º, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO

da Apelação Cível interposta, por ausência de dialeticidade.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
%
(cinco por cento)
, observada a gratuidade de justiça
.

Advirto, ainda, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de eventual agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, condicionada ao depósito prévio de que trata o § 5º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025